Tribunal: STF
Processo: ADI 543
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-29
Data de publicação: 1991-08-29

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso IV do  artigo
7. da Instrução Normativa n. 42, de 19 de junho de 1991,  da  Receita
Federal, e expressões contidas no "caput" do  artigo  9.  da  Lei  n.
8.177, de 1. de marco de 1991.
         - Com a revogação do inciso  IV  do  art.  7.  da  Instrução
Normativa em causa pelo artigo 1. da Instrução Normativa,  de  1.  de
julho de 1991,  ficou  prejudicado  o  pedido  de  liminar,  que,  se
deferido, só suspenderia "ex nunc" a eficacia do dispositivo atacado.
         - Prejudicado ficou também, "si et in quantum", o pedido  de
liminar referente a expressões contidas no "caput" do  artigo  9.  da
Lei n. 8.177/91, dele retiradas pela Medida Provisoria n. 297/91, ora
reeditada (Medida Provisoria n. 298/91).
         - Por outro lado, segundo a jurisprudência desta Corte,  não
fica prejudicada a ação com as aludidas revogações,  em  virtude  dos
efeitos  concretos  que  resultaram  dos   dispositivos   impugnados,
enquanto vigentes.
         Pedido de liminar que se julga prejudicado.